Tribunal: STF
Processo: MS 33242
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA: Direito administrativo e constitucional. Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Aplicação de sanção disciplinar a magistrado. 



    1. Como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica nas hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das atribuições do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. No caso, não se identifica qualquer dessas hipóteses.



    2. Atos de magistrado integrante da comissão examinadora de concurso público para a magistratura que demonstram grave atuação parcial no que respeita a determinada candidata. Postura que poderia ter colocado em dúvida a idoneidade do certame. Aplicação da sanção disciplinar de disponibilidade pelo CNJ, em conformidade com os arts. 56 e 57 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAN. 



    3. Diálogos impróprios na avaliação oral de candidata. Conduta narrada na portaria inaugural. Alegação de inexistência de correlação entre a acusação inicial e o julgamento proferido pelo CNJ que não procede. Retaliações subsequentes que foram tidas como violadoras dos deveres de imparcialidade (arts. 8º e 9º), integridade pessoal e profissional (arts. 15, 16 e 17), dignidade, honra e decoro (arts. 37 e 39), previstos no Código de Ética da Magistratura Nacional e dos deveres previstos no art. 35 da LOMAN.



    4. Agravo a que se nega provimento.